Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-50.2019.8.11.0026
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000395-50.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BENEDITO RONDON NETO - CPF: 836.229.851-00 (APELANTE), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE - CPF: 709.601.601-59 (ADVOGADO), MARIA RITA DA SILVA RONDON - CPF: 026.371.251-60 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA - CNPJ: 37.464.989/0001-02 (APELANTE), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA - CNPJ: 37.464.989/0001-02 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA - CNPJ: 37.464.989/0001-02 (APELADO), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA - CNPJ: 37.464.989/0001-02 (REPRESENTANTE), BENEDITO RONDON NETO - CPF: 836.229.851-00 (APELADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE - CPF: 709.601.601-59 (ADVOGADO), MARIA RITA DA SILVA RONDON - CPF: 026.371.251-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - DESCABIMENTO - RETROESCAVADEIRA IMOBILIZADA NA PISTA DE ROLAMENTO - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO (ART. 46, CTB) - QUEBRA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA - VÍTIMA SURPREENDIDA PELO IMPREVISÍVEL COMPORTAMENTO DO ENTE MUNICIPAL - MORTE DO FILHO -
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
A
TÍTULO DE DANOS MORAIS
- POSSIBILIDADE -
ELEVAÇÃO DE R$ 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL) PARA R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)
PER CAPITA

-
PENSÃO MENSAL AOS GENITORES - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - DOIS TERÇOS DO SALÁRIO MÍNIMO - SUCUMBÊNCIA - REDIMENSIONAMENTO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - SÚMULAS 54 E 362/STJ, TEMAS 810/STF E 905/STJ E EC 113/2021 - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.

1. Se o réu deixou
de observar as regras concernentes à normalidade da conduta, em evidente quebra do princípio da confiança, n
ão é possível atribuir culpa à vítima na condução do seu veículo, pois esta foi surpreendida pelo comportamento imprevisível do réu.

2.
O valor da indenização por danos morais deve considerar as circunstâncias específicas do caso, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição econômica do responsável pelo dano e as condições pessoais da vítima, assim como a repercussão do dano e o efeito preventivo e pedagógico.

3. E
m se tratando de família de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra
sentença do juízo da

Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000395-50.2019.8.11.0026, proposta por BENEDITO RONDON NETO e MARIA RIA DA SILVA
contra o MUNICÍPIO DE NOVA MARILÂNDIA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
“para
condenar o município requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), para cada um dos autores, devendo incidir correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso - óbito (Súmula 54 do STJ) [...]. Em razão da sucumbência recíproca, cada uma das partes arcará com metade das custas e despesas processuais (art. 86,
caput,
do CPC), bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (danos morais), devendo ser suportados na mesma proporção acima e divididos em partes iguais aos patronos de cada polo, com a ressalva do art. 98, §3º do CPC, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita”
(id. 169032686).

O Município-réu, em suas razões para reforma da sentença,

resume que
“não
pode ser responsabilizado pelo fato que a vítima veio a colidir com retroescavadeira [...] estava inerte, não estava ainda trabalhando no local não havendo pelo que ainda haver sinalização, e em nenhum momento foi demonstrado que a mesma estava em posição irregular no momento do acidente enquanto que a culpa exclusiva da vítima ficou demonstrado diante do fato da mesma ao trafegar na avenida do Município, não diminui sua velocidade, ao verificar que tinha um veículo atravessado na pista que obstruiu a visão do veículo que estava adiante, vindo a colidir de maneira fatal”.

No mais, aponta violação aos
artigos 944 e 945 do CC na fixação do valor da indenização em R$ 75.000,00 para cada requerente, pois, nos termos do exaustivamente provado, o
quantum
indenizatório deve ser fixado de acordo com a extensão do dano e com a gravidade da culpa do agente.

Requer provimento ao recurso para integral reforma da sentença ou, na remota hipótese de manutenção, a mitigação dos valores da condenação (id. 169032694).

Contrarrazões da autora (id. 169032699).

A parte autora, em suas razões para reforma da sentença, após situar a dinâmica real dos fatos, segundo a prova,

em síntese, de que
“a retroescavadeira estava em movimento, realizando manobra brusca, invadindo a porção da pista de rolagem do autor (rectius: vítima) e atingindo-o”
, requer a majoração dos danos morais para R$ 598.000,00, na proporção de 50% para cada genitor; a condenação do Município ao pagamento de pensão vitalícia no valor de R$ 400,00 reais para cada genitor e a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação (id. 169032695).

Contrarrazões do réu (id.169032700).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.ª Naume Denise Rocha Müller, verificando a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial, se absteve de adentrar ao mérito (id. 169439660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cabe reanalisar eventual responsabilidade do Município-réu pelo falecimento do filho dos autores decorrente do acidente ocorrido em 16/03/2018, entre a motocicleta da vítima e uma retroescavadeira da Prefeitura de Nova Marilândia.

Pertinente à dinâmica dos fatos, transcrevo os pertinentes excertos da r. sentença, a fim de evitar desnecessária tautologia
- verbis:

“
Realizada perícia técnica pela POLITEC (Id n.º 20108714), esta atestou que o acidente ocorreu em via com superfície asfáltica seca, em bom estado de conservação, não sendo constatados obstáculos ao longo da pista obstruindo a visibilidade.

Em análise e interpretação dos vestígios, descreveu o laudo:

“Considerando: a) todos os vestígios encontrados e citados no item anterior; b) a localização da sede de colisão do Veículo Honda BROS; c) a localização da sede de colisão da retroescavadeira CASE/580N; d) a configuração da sede de colisão do Veículo Honda BROS; e) a configuração da sede de colisão da retroescavadeira CASE/580N; f) a ausência de frenagem anterior ao sítio de colisão.

Constata-se que:

a) Houve uma
colisão do tipo oblíqua onde o Veículo Honda BROS com sua
porção frontal atingiu a porção lateral esquerda do braço esquerdo da pá anterior da retroescavadeira
;

b) A
ausência de reação da vítima
anterior ao acidente, é um indicativo que o mesmo
não teve tempo hábil para evitar o acidente
;

c) As lesões no antebraço da vítima foram causadas no impacto do mesmo com a retroescavadeira.

d) A fricção encontrada no braço esquerdo da pá a retroescavadeira não condiz com o seu posicionamento no momento dos exames, fato que indica que
a pá estaria levantada no momento da colisã
o;

e) O posicionamento do sítio de colisão em relação à posição da retroescavadeira, indica que
a mesma foi movimentada após a colisão
e que a mesma se encontrava posicionada de forma oblíqua sobre a avenida no momento da colisão,
não tendo os peritos materialidade para afirmar se executava alguma manobra ou se estava em repouso;

f)
Há indicativos de que a retroescavadeira tenha executado algum tipo de manobra com a sua pá anterior erguida, e de maneira não segura,
não havendo no local qualquer sinalização de que a mesma estaria no local
;

g) Considerando a região da motocicleta onde ocorreu a colisão infere-se que
a pá da retroescavadeira estaria erguida e aproximadamente um metro de altura no momento da colisão”.

Quanto à
velocidade do veículo da vítima
, verificou-se pela perícia que, no momento em que se iniciou a marca de frenagem no asfalto, a velocidade do veículo Honda BROS estaria
entre 36,25 km/h e 52,88 km/h.

Ao responder o quesito 8 sobre a hipótese de algum defeito ou desgaste dos componentes analisados, com relação se o estado de conservação dos veículos envolvidos no acidente, poderiam ter concorrido para sua ocorrência, foi respondido que: “Não, de acordo com os elementos colhidos no local,
o fato da retroescavadeira estar com a sua pá erguida e de forma oblíqua à avenida foi a causa determinante”.

Ao final, foi apresentada a seguinte
conclusão:

“A análise dos vestígios
permite determinar que se trata de colisão
. Tendo como
causa determinante a posição em que a retroescavadeira estava no momento do acidente,
não podendo os peritos precisarem se a mesma estava em repouso ou até mesmo se a mesma executou uma manobra repentina na avenida, fato este corroborado pela ausência de reação do condutor do veículo Honda BROS”.

Assim, em análise ao laudo pericial elaborado pela POLITEC comprovado está o nexo causal apto a caracterizar a responsabilidade objetiva do município requerido.

[...]

Não há nenhuma testemunha que tenha presenciado o acidente no momento em que este ocorreu, todavia, não ficou demonstrado pela parte requerida ter ocorrido culpa exclusiva da vítima, não havendo, assim, alguma causa de exclusão de sua responsabilidade objetiva”.

Conquanto a correta interpretação do objetivamente proposto pela prova, notadamente o elucidativo Laudo de Exame Pericial de Acidente de Trânsito elaborado pela POLITEC, o Município-réu a
lega que não havia necessidade de sinalização, uma vez que a máquina ainda não estava trabalhando no local, e pretende atribuir culpa exclusiva à vítima, porque, segundo sua ótica,
não diminuiu a velocidade ao verificar que tinha um veículo atravessado na pista que obstruiu a visão do veículo que estava adiante, que é a retroescavadeira em questão.

A realidade aquilatada nos autos, porém, é de que a vítima desenvolvia velocidade regular e, como restou provado e confessado, o
Ente Municipal não mantinha adequada sinalização, no caso imprescindível, já que a retroescavadeira estava parada sobre a pista de rolamento, conforme resulta claro da fotografia constante no laudo pericial (id. 169028192 - p. 8).

O Código de Trânsito Brasileiro, por razões óbvias de segurança, prescreve em seu art. 46, que
“
Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN”
.

Logo, se o réu deixou
de observar as regras concernentes à normalidade da conduta, em evidente quebra do princípio da confiança, não há como imputar culpabilidade à vítima na condução do veículo, que se viu surpreendida por imprevisível comportamento daquele.

Evidente, pois, a
responsabilidade estatal por omissão, acerca da qual calha CELSO BANDEIRA DE MELLO –
verbis:

"Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa)
legalmente exigíveis
, de tal sorte que
o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido.
Por isso é sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar, e de acordo com certos padrões,
não atua
ou
atua insuficientemente
para deter o evento lesivo" (Curso de Direito Administrativo. 16. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 861/864).

Portanto, a conduta omissiva específica do Município restou comprovada, já que não tomou as providências necessárias à adequada sinalização da máquina parada no leito da via pública, o que veio a ocasionar o acidente que vitimou o filho dos autores.

Firmada a responsabilidade do réu pelos prejuízos morais suportados pelos autores, decorrente da morte trágica e prematura do filho, o sentenciante entendeu
“
como justo o arbitramento e a condenação do requerido em indenizar os danos morais causados aos autores, no importe de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), para cada um”
, passo em que os autores requerem
majoração
para R$ 598.000,00, equivalente a 300 (trezentos) salários mínimos, na proporção de 50% para cada genitor, enquanto o
réu requer a minoração do valor arbitrado.

Sobre a quantificação do valor da indenização por danos morais, NELSON ROSENVALD anota o seguinte -
verbis:

"(...) a pretensão ao dano moral detém simultaneamente caráter punitivo ao infrator e compensatório à vítima, como duas faces de uma mesma moeda. O sofrimento é irresarcível (aliás, a dor não tem preço), por impraticável a eliminação dos efeitos extrapatrimoniais de uma lesão. Todavia,
a vítima não pleiteia um preço por seu padecimento, porém uma compensação parcial da dor injusta com os valores percebidos, como forma de amenizar o seu sofrimento.
A frustração da vítima será compensada por uma sensação agradável, capaz de anestesiar o mal impingido. Já
a finalidade punitiva consiste em uma espécie de castigo ao ofensor pelo dano causado. Pode ser compreendida pela teoria do valor do desestímulo
, caracterizada pela condenação do infrator à reparação em valores elevados,
como modo de inibir a reincidência da conduta lesiva em situações análogas, funcionando ainda como fator pedagógico
” (in Direito das Obrigações, 2ª edição, Editora Impetus, p. 208).

Não há como ser mensurada a dor dos pais, que, de forma de todo inesperada, viram a vida do filho ser tragicamente ceifada no acidente que, em verdade, poderia ter sido evitado, restando-lhe amargar a dor da perda e elaborar o natural luto.

O valor da indenização a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição econômica do ofensor e as condições pessoais da vítima, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Neste entender,
considerando a extensão do indizível sofrimento psíquico dos autores (morte do filho), no sentido de se sentirem proporcionalmente ressarcidos, bem como o caráter pedagógico e dissuasório para adoção pelo réu de providências eficazes à prevenção de condutas futuras semelhantes, sem implicar em enriquecimento sem causa dos autores nem onerar a Municipalidade, entendo que o valor da indenização fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais),
per capita
, melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONSTATADA. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO RECONHECIDO NA SENTENÇA. MÉDICO PLANTONISTA. ATENDIMENTO TARDIO. MORTE. APELAÇÃO DO MÉDICO DEMANDADO QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL PARA FIXAR O MONTANTE REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. QUANTUM DO DANO MORAL. MONTANTE RAZOÁVEL. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado quando constatado ser irrisório ou excessivo. 4. No caso, o montante fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em razão da morte do filho em decorrência de erro médico. 5. Não prospera a alegação de sucumbência recíproca, tendo em vista que a redução do quantum indenizatório fixado na sentença decorreu do reconhecimento da ocorrência de julgamento ultra petita, considerando que a condenação a título de danos morais se deu em valor superior ao requerido na inicial. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1916998 SC 2021/0189863-0, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

É ainda objeto de recurso dos autores o pensionamento
desde a data do evento danoso até o falecimento dos genitores, cujo pedido foi assim indeferido:
“[...] não há provas nos autos de que a vítima ainda residia com seus pais e que ajudava os mesmos com as despesas de casa. [...]o autor informou que na hora do acidente estava trabalhando, todavia, não há nenhuma outra informação relativa ao seu salário, à renda familiar e se ainda está ou não trabalhando, a fim aferir tratar-se de família de baixa renda”.

Efetivamente, ainda que escasso o acervo probatório no particular aspecto, restou suficiente comprovado que a vítima, com 19 anos à data do falecimento, exercia atividade remunerada desde 25/08/2017, no cargo de Auxiliar de Produção, com remuneração de R$ 1.090,00, e que residia com os pais, conforme atestado de óbito.

Igualmente, é possível reconhecer tratar-se de família de baixa renda, pois o genitor varão exerce a modesta atividade de Auxiliar de Produção, a genitora se qualifica como dona de casa e são beneficiários da Tarifa Social que concede descontos na conta de energia elétrica para famílias de baixa renda, o que alia a hipossuficiência para o efeito de concessão da gratuidade da justiça, sem invectivas em contrário.

Desse modo, em se tratando de família de baixa renda, é devida à indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal em favor do genitores do falecido em decorrência do ato ilícito, que fixo no patamar de 2/3 do salário mínimo, na proporção de 50% (cinquenta por cento para cada um), desde a data do evento danoso até a data em que ofendido completaria 76 (setenta e seis) anos de idade, expectativa média de vida do homem brasileiro, conforme Tábula Completa de Mortalidade para o Brasil do IBGE, ou até o falecimento dos genitores, o que primeiro ocorrer.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes. 4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1713056 SP 2020/0138073-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

Finalmente, no que refere a pretendida elevação dos honorários fixados na origem, de 10% para 15% do valor da condenação, os quais em nada se confundem com o trabalho adicional em grau de recurso, a meu ver, d
osado o art. 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC, há correspondência entre o grau de zelo do profissional, a relativa complexidade da causa e a peregrinação processual.

Efeito do parcial provimento do recurso para majorar o valor da indenização dos danos morais, muito embora em valor inferior ao estipulado na inicial, bem como deferir a condenação ao pensionamento mensal, cabe redimensionar os honorários de sucumbência na proporção de 80% (oitenta por cento) para os autores e 20% (vinte por cento) para o réu.

Pertinente à atualização do débito, incidirá
correção monetária
pelo IPCA-E desde o seu arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), em percentual equivalente aos aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997),
observando-se os critérios dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da
EC
n
113/2021,
deverá ser aplicada a taxa SELIC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos autores, para fixar em R$ 100.000,00 (cem mil reais) o valor da indenização por danos morais; condenar o réu ao pagamento de pensão mensal aos autores no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, desde a data do evento danoso até a data em que a vítima completaria 76 de idade, ou até a morte dos beneficiários; determinar a atualização do débito em observância às Súmulas 54 e 362/STJ, Temas 810/STF e 905/STJ e EC 113/2021 e redimensionar a verba sucumbencial em 80% para o autor e 20% para o réu.

Efeito do desprovimento do recurso da parte vencida, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios em favor da vencedora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024